Tribunal: TJSP
Processo: 2133891-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPESAS PROCESSUAIS. Exequente condenado ao pagamento de honorários periciais. Os segurados, nas ações relativas a acidentes do trabalho, gozam de isenção de quaisquer custas processuais e verbas relativas à sucumbência. Presunção "juris et de jure" de hipossuficiência conferida pelo art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPESAS PROCESSUAIS. Exequente condenado ao pagamento de honorários periciais. Os segurados, nas ações relativas a acidentes do trabalho, gozam de isenção de quaisquer custas processuais e verbas relativas à sucumbência. Presunção "juris et de jure" de hipossuficiência conferida pelo art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Inaplicabilidade do art. 98 e seguintes do Novo CPC, em razão do princípio da especialidade. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133891-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
JEREMIAS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133891-25.2019.8.26.0000 -Voto no 16665
2
VOTO No 16665
Agravo de Instrumento: 2133891-25.2019.8.26.0000
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul
Agravante: Jeremias de Oliveira
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DESPESAS PROCESSUAIS. Exequente condenado ao pagamento de
honorários periciais. Os segurados, nas ações relativas a acidentes
do trabalho, gozam de isenção de quaisquer custas processuais e
verbas relativas à sucumbência. Presunção “juris et de jure” de
hipossuficiência conferida pelo art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91. Inaplicabilidade do art. 98 e seguintes do Novo CPC, em
razão do princípio da especialidade. Recurso provido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de
fls. 75/76 que, em ação acidentária, nomeou perita judicial para realizar cálculo e apurar
eventual saldo credor em favor do exequente, arbitrou os honorários periciais em R$
500,00 e determinou o pagamento pela parte autora ao fundamento de que
independentemente de ser beneficiária da justiça gratuita houve a suscitação de
existência em seu favor de eventual diferença após o levantamento dos valores
pleiteados em sede de execução de sentença.
Sustenta o recorrente que é beneficiário de isenção de
custas e verbas relativas à sucumbência, de modo que está isento de qualquer
pagamento de custas e despesas processuais, incluindo os honorários periciais. Pugna
pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso.
O efeito suspensivo foi concedido.
Em contraminuta, autarquia requereu a manutenção da
decisão agravada.
Relatados.
Trata-se, na origem, de ação acidentária julgada procedente
para condenar o INSS a conceder ao segurado o benefício de auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133891-25.2019.8.26.0000 -Voto no 16665
3
Transitada em julgado a demanda, iniciou-se o cumprimento
de sentença, e, após o pagamento do precatório, o exequente requereu diferenças.
Determinou o Juízo a realização de perícia contábil,
nomeando perita-contadora e determinando o pagamento dos honorários periciais de R$
500,00 pelo autor.
Daí o presente recurso.
Pois bem.
Não se desconhece que a gratuidade da justiça, regulada
pelo Código de Processo Civil, ressalva textualmente que o direito ao benefício é
reservado às pessoas, naturais ou jurídicas, “com insuficiência de recursos para pagar as
custas”, tal como se lê do caput do art. 98.
Contudo, os segurados, especificamente, nas ações de
natureza acidentária, gozam de isenção de custas e verbas sucumbenciais, a qual decorre
diretamente da lei, numa verdadeira presunção juris et de jure de hipossuficiência dos
litigantes.
A referida isenção encontra previsão no art. 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91, que assim dispõe:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do
trabalho serão apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social,
segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com
prioridade para conclusão; e
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal,
segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses,
mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do
evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente
do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II
deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de
verbas relativas à sucumbência. (grifou-se)
Ressalte-se que a norma acima reproduzida, por ser mais
específica, afasta a aplicação do art. 98 do Novo CPC, que em seu parágrafo segundo
prevê que a "concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas
despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência".
Logo, tratando-se de despesa processual o honorário de
perita nomeada, que integra a sucumbência, a teor dos arts. 82, 84 e 85 do NCPC, não
cabe ao exequente o pagamento de tal despesa, posto que é isento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133891-25.2019.8.26.0000 -Voto no 16665
4
Ademais, nos termos do que estabelece o artigo 8o, §2o da
Lei 8.602/93, compete ao INSS antecipar os honorários periciais nas ações de acidente de
trabalho.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do agravante,
para determinar que seja observada a gratuidade da justiça conferida aos segurados pelo
art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator